Tribunal: TJBA
Processo: 8158452-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8158452-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KAIO ARIEL GRAMOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
Defensor Público Bel. Rafson Ximenes

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
SIMPLES PRATICADO EM CONCURSO FORMAL, POR DUAS VEZES (ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 70, AMBOS DO CP)
.
PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
PLEITO DE AFASTAMENTO
DA PENA DE MULTA. NÃO
ACOLHIMENTO
.
SANÇÃO PENAL COGENTE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AFASTAMENTO QUE OFENDERIA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRECEDENTES.

DOSIMETRIA DA PENA ANALISADA DE OFÍCIO, SEM REPAROS.
PARECER MINISTERIAL
PELO CONHECIMENTO E
DES
PROVIMENTO
DO RECURSO
.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAIO ARIEL GRAMOSA DA SILVA
,
assistido
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Bel. Rafson Ximenes, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA (
ID 68843552
)
, que
o
condenou
à
pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime
semi
aberto, e ao pagamento de

12
(
doze
) dias-multa
,

no valor unitário mínimo,
pela prática
do
delito capitulado no artigo 1
57,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal
,

concedendo
-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II
–
Consoante se extrai da
denúncia
,
no dia
13
de
sete
mbro de 20
22
, por volta de
15h
,
em uma barraca de praia nas proximidades do Farol de Itapuã
,
na
cidade de
Salvador
,
o ora Apelante,
mediante grave ameaça
consistente na
exibição de
um
simulacro arma de fogo, deu voz de assalto às vítimas
Luísa Vanessa Neves Barros
e
Joseane Silva Nune
s
, determinando o repasse de bens de valor econômico
,
resultando no roubo dos seus aparelhos celulares
.

I
II
–
Nas razões recursais, a Defesa pleiteia

a gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais, bem como

o afastamento da pena de multa
, em razão do manifesto estado de pobreza
do Apelante
.

I
V –
De início, i
mportante consignar, que, malgrado
a Defesa
não tenha se insurgido quanto ao mérito da condenação, a materialidade e a autoria delitiva
s
restaram
sobejamente
comprovadas nos autos, sobretudo pelo que se extrai
d
o Auto de prisão em flagrante; Auto de Exibição e Apreensão, demonstrando que foi apreendido em poder do
Apelante
: 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G6, cor azul, a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), 01 (um) simulacro de arma de fogo na cor preta; Termo de Entrega, constando que foi entregue à vítima Joseane Silva Nunes: 1 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G6, cor azul;
e notadamente
pela confissão espontânea do acusado, corroborada
pelas declarações das vítimas e
pel
os depoimentos das testemunhas
em sede inquisitorial e em Juízo.

V –
Inicialmente,
n
o que tange ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais, embora seja plausível a alegação de hipossuficiência financeira
do
Apelante, eis que assistido pela Defensoria Pública, esta E. Corte vem decidindo que o pleito de isenção deve ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para tanto, após a avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado,
uma vez que “
é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.637.275/RJ, Sexta Turma, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 6/12/2016, DJe 16/12/2016). Não conhecimento.

VI –
N
ão merece ser
albergado
o pleito
defensivo
, tendo em vista que
não existe
previsão legal para a isenção da pena de multa em razão da situação econômica d
o

r
éu
,
valendo destacar, outrossim,
que tal condição
não
influencia
na fixação do número de dias-multa,
somente induzindo

à
definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínim
o
vigente à época dos fatos
.

VII –

E
m
realidade,
não cabe o pleito de afastamento da pena de multa,
haja vista
que a sanção estipulada é de observância obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, já que o artigo
157,
caput
, do Código Penal
, a prevê expressamente, de forma cumulada com a pena privativa de liberdade. Precedentes do STJ.
Noutro giro, eventual pedido de parcelamento da sanção pecuniária poderá ser formulado junto ao Juízo de Execuções Penais.

VIII –

No que concerne à
apreciação da
dosimetria da pena,
embora não tenha sido objeto de insurgência,
verifica-se,
de ofício,
que esta não merece reparo
s
. Na
primeira fase, o
Magistrado primevo fixou a pena-base do Apelante
no patamar de

0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito
,
não tendo sido valorada negativamente qualquer circunstância judicial.
Na
segunda fase, o Juízo primevo
reconheceu
a atenuante da confissão espontânea, contudo, diante da vedação contida no Enunciado n.º 231 da Súmula do STJ, deix
ou
de aplicá-la,
mantendo a pena intermediária

no mínimo lega
l.
Na terceira fase da dosimetria,
o
J
uízo primevo
não reconheceu
causas de aumento ou
de diminuição
de pena
, e diante da regra do concurso formal de crimes,
com base
no artigo 70 do Código Penal,
a
Juíza
a quo
exasperou a
s sanções

na fração mínima de
1/6
(tendo em vista a prática de duas infrações penais, mediante uma só ação)
, para torná-la definitiva em
0
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito
,
não merecendo, portanto, qualquer
corrigenda.

IX –

Parecer da
douta Procuradoria de Justiça pelo
conhecimento
e

im
provimento
do recurso d
e

Apelação.

X
– Recurso
CONHEC
ID
O PARCIALMENTE

e, nesta extensão,
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8158452-85.2022.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
KAIO ARIEL GRAMOSA DA SILVA

e,
como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08